Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PEDIDO REVISIONAL SUBSIDIÁRIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O atingimento da maioridade do filho, conquanto faça cessar o poder familiar, não implica em exoneração automática do dever de alimentar.
2. Diante da comprovação de que a alimentanda está matriculada em curso acadêmico, a manutenção dos alimentos fixados judicialmente é medida que se impõe. Quando ao pedido revisional subsidiário, igualmente não prospera, haja vista a ausência de prova concreta e idônea da alteração da capacidade econômica do Alimentante e/ou das necessidades da Alimentanda.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.